Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE BRANCA. PROVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos. 1.2. Comprovada a utilização de grave ameaça e violência à vítima, com emprego de faca, não há que se falar em desclassificação de crime de roubo para furto.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, é de rigor a observância da proporcionalidade da pena pecuniária em relação à pena corporal.
3. Não se admite na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de reparação pelos prejuízos causados à vítima, quando inexistir pedido expresso na inicial acusatória, ou não houver instrução específica relacionada a tal questão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.